Tribunal: TRF3
Processo: 5028562-35.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
314/575)

5028562-35.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028562-35.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: SALOMAO FRACHER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE CAMARGO JUNIOR - SP309345-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135, III, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, ao fundamento de não estar demonstrada a dissolução irregular da empresa executada, a qual se encontra em recuperação judicial desde 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a inexistência de dissolução irregular; (ii) estabelecer se a certidão do oficial de justiça é suficiente para presumir a dissolução irregular da empresa, nos termos da Súmula 435 do STJ; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 135, III, do CTN para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, é pessoal e subsidiária, e exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, cujo ônus probatório incumbe à exequente.

A presunção de dissolução irregular, conforme a Súmula 435 do STJ, depende da comprovação de que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento apenas quando configurado esse quadro fático.

A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento quando a não localização da empresa é atestada por certidão de oficial de justiça (EREsp 716.412/PR; AGA 1.247.879), mas tal presunção é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.

A documentação juntada aos autos comprova que a empresa executada se encontra em recuperação judicial desde 2011, com decisão recente proferida no respectivo processo, o que afasta a alegação de dissolução irregular.

A exceção de pré-executividade é cabível para apreciação de matéria comprovada de plano e que não demande dilação probatória, não havendo óbice ao seu conhecimento na hipótese.

A fé pública da certidão do oficial de justiça não prevalece diante de prova documental idônea que demonstra estar a empresa em recuperação judicial em andamento.

Os argumentos do agravante limitam-se a reiterar teses já apreciadas, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige prova dos requisitos do art. 135, III, do CTN, cujo ônus incumbe à exequente. 2. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea. 3. A exceção de pré-executividade é via adequada para arguição de matéria demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, arts. 1.021, § 1o, 926, 927 e 932; Súmulas 393, 435 e 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.9.2008; STJ, AGA 1.247.879, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.2.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028562-35.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: SALOMAO FRACHER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE CAMARGO JUNIOR - SP309345-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União em face da decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal n.o 0018672.78.2011.8.26.0161.

Por meio de decisão monocrática, foi determinada a exclusão do excipiente Sr. Salomão Fracher do polo passivo do feito executivo, pois não restou demonstrada a dissolução irregular da empresa executada.

A agravante alega, em síntese, que:

a) a exceção de pré-executividade é via inadequada para a alegação de matéria relativa à dissolução regular da sociedade, demandando dilação probatória, na dicção da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça;

b) a não localização da empresa presume sua dissolução irregular, nos termos da Súmula n.o 435 do Superior Tribunal de Justiça;

c) a certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública, tese objeto do Tema n.o 981 do Superior Tribunal Justiça.

Intimado o agravado apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (relator): O recurso não merece acolhida.

Com efeito, o decisum foi claro ao mencionar que, nos termos do art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional, a responsabilidade do sócio é subsidiária e condicionada à demonstração de que o mesmo tenha agido com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto, ônus que compete à exequente.

Ainda, restou consignado na decisão agravada que, nos termos da Súmula n.o 435 do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular somente resta caracterizada se for demonstrado, por meio de certidão de oficial de justiça, que a sociedade deixou de funcionar no endereço constante na Junta Comercial, sem deixar paradeiro. Ônus de que a União não se desincumbiu, veja-se:

" O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SALOMÃO FRACHER contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade que ajuizou na execução fiscal movida em face de SELMEC EQUIPAMENTOS PARA PROCESSO LTDA, objetivando o reconhecimento judicial de que a empresa executada não foi dissolvida irregularmente a ensejar a inclusão de seu nome no polo passivo da execução fiscal, uma vez que se encontra em fase final da recuperação judicial cumprindo fielmente o plano de recuperação, não conheceu da exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a controversa exige dilação probatória.

Agravante: articula nesta sede os mesmos argumentos articulados na exceção de pré-executividade, requerendo sua exclusão do polo passivo da cobrança.

Com contrarrazões.

Relatados. Decido.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator). Anoto, de início, que o presente feito comporta julgamento monocrático, nos termos do disposto na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça e das intepretações sistemática e teleológica dos artigos 1o a 12, 926, 927 e 932 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria nele controvertida já foi analisada pela jurisprudência desta Corte Regional Federal, do Superior Tribunal de Justiça e/ou do Supremo Tribunal Federal.

SÓCIOS

Os sócios respondem, subsidiariamente, em relação ao débito tributário da pessoa jurídica, nas estritas hipóteses do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, in verbis:

“art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrações de lei, contrato social ou estatutos.

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Assim, para a responsabilização dos sócios pela dívida previdenciária da sociedade é necessária a demonstração da presença dos requisitos estabelecidos no dispositivo acima transcrito, diante da indiscutível natureza tributária das contribuições previdenciárias.

Destarte, a norma autoriza a responsabilização de terceiro, que não o sujeito passivo da relação jurídica tributária, como forma de garantia de satisfação de seu crédito, sendo que, a inclusão dos sócios no pólo passivo da execução se justifica seja porque demonstrado o excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto, cujo ônus compete à exequente.

DISSOLUÇÃO IRREGULAR - RESPONSABILIDADE

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 435 com o seguinte teor:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

A dissolução irregular da empresa somente resta caracterizada se for demonstrado, por meio de certidão de oficial de justiça, que ela deixou de funcionar no endereço constante a Junta Comercial sem deixar paradeiro. A propósito:

“EMEN: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. O posicionamento desta Corte é no sentido de que a não localização de empresa executada em endereço cadastrado junto ao Fisco, atestada na certidão do oficial de justiça, representa indício de dissolução irregular, o que possibilita e legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Esse foi o entendimento fixado pela Primeira Seção por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 716.412/PR, em 12.9.2008, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 22.9.2008). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo asseverou que existem indícios de dissolução irregular da sociedade, o que permite o redirecionamento da execução fiscal. 3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido. .EMEN:.

(STJ, AGA no 1247879, 1a Turma, rel. Benedito Gonçalves, DJE 25-02-2012)

No entanto, constata-se nos autos que o excipiente comprovou suas alegações com documentos que contrasta a certidão de oficial de justiça de fls. 45 dos físicos.

Isso porque se verifica na documentação (id no 34094897) que a empresa executada se encontra em recuperação judicial desde 2011 até então (proc. no 0033232-25.2011.8.26.0161), inclusive com decisão recente a respeito publicada em 24/10/2025.

Assim, a dissolução irregular alegada pela exequente não procede, já que resta comprovada nos autos que a dissolução da empresa se deu de forma regular.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal, nos termos das Súmulas 435 e 568 do Superior Tribunal de Justiça e fundamentação supra.

Publique-se, registre-se e publique-se, arquivando-se os autos após as formalidades legais."

Destarte, os argumentos trazidos pela União, não infirmam o anteriormente decidido, limitando-se a repetir o quanto já alegado em sede de contraminuta e apreciado na decisão, ora combatida.

Assevere-se que a exceção de pré-executividade é a via adequada para conhecimento de matéria comprovada de plano, e que não demande dilação probatória.

Ademais, o argumento de que a certidão do oficial de justiça exarada em agosto de 2014 (ID 340948597, p. 45) goza de fé pública, cede ao fato de que a empresa se encontra em recuperação judicial desde 2011, com decisão proferida recentemente, em meados de 2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil e da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135, III, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, ao fundamento de não estar demonstrada a dissolução irregular da empresa executada, a qual se encontra em recuperação judicial desde 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a inexistência de dissolução irregular; (ii) estabelecer se a certidão do oficial de justiça é suficiente para presumir a dissolução irregular da empresa, nos termos da Súmula 435 do STJ; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 135, III, do CTN para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, é pessoal e subsidiária, e exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, cujo ônus probatório incumbe à exequente.

A presunção de dissolução irregular, conforme a Súmula 435 do STJ, depende da comprovação de que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento apenas quando configurado esse quadro fático.

A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento quando a não localização da empresa é atestada por certidão de oficial de justiça (EREsp 716.412/PR; AGA 1.247.879), mas tal presunção é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.

A documentação juntada aos autos comprova que a empresa executada se encontra em recuperação judicial desde 2011, com decisão recente proferida no respectivo processo, o que afasta a alegação de dissolução irregular.

A exceção de pré-executividade é cabível para apreciação de matéria comprovada de plano e que não demande dilação probatória, não havendo óbice ao seu conhecimento na hipótese.

A fé pública da certidão do oficial de justiça não prevalece diante de prova documental idônea que demonstra estar a empresa em recuperação judicial em andamento.

Os argumentos do agravante limitam-se a reiterar teses já apreciadas, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige prova dos requisitos do art. 135, III, do CTN, cujo ônus incumbe à exequente. 2. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea. 3. A exceção de pré-executividade é via adequada para arguição de matéria demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, arts. 1.021, § 1o, 926, 927 e 932; Súmulas 393, 435 e 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.9.2008; STJ, AGA 1.247.879, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.2.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão